Tribunal: TJSP
Processo: 2087414-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE REJEITADA – IPTU E TAXAS – Exercício de 2009 – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Ilegitimidade passiva dos excipientes – Venda e compra registrada na matrícula do imóvel em momento anterior ao ajuizamento – Responsabilidade do adquirente e sucessor na propriedade do imóvel – CTN, art. 130 e 131,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE REJEITADA – IPTU E TAXAS – Exercício de 2009 – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Ilegitimidade passiva dos excipientes – Venda e compra registrada na matrícula do imóvel em momento anterior ao ajuizamento – Responsabilidade do adquirente e sucessor na propriedade do imóvel – CTN, art. 130 e 131, inciso I – Impossibilidade de modificação da CDA para alterar o polo passivo – Súmula 392 do STJ – Ônus de sucumbência à cargo do Fisco – Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito executado – CPC, art. 85, §§2o e 3o, inciso I – Recurso provido.